Tribunal: TJMT
Processo: 1022493-63.2026.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022493-63.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE RICARDO ALVES PINTO - CPF: 924.502.531-49 (ADVOGADO), MARCIANE DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 022.560.061-74 (PACIENTE), WESLEY DUARTE DINIZ - CPF: 398.117.158-66 (VÍTIMA), R. M. L. G. - CPF: 058.747.941-82 (TERCEIRO INTERESSADO), S. C. P. C. (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RICARDO ALVES PINTO - CPF: 924.502.531-49 (IMPETRANTE), EDUARDO FREITAS DEMARCK - CPF: 062.140.041-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA SANTA SOUZA PIMENTEL - CPF: 052.200.141-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO, ROUBO MAJORADO, SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDO. MATERNIDADE. FILHOS MENORES DE DOZE ANOS. ÓBICE LEGAL. CRIMES PRATICADOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. CONCURSO DE AGENTES. DESCUMPRIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR ANTERIOR. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA CARACTERIZADA. ENVOLVIMENTO DE FILHA ADOLESCENTE NA EMPREITADA DELITUOSA. DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE PROVA DA INSUFICIÊNCIA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL PARA FORNECER A ASSISTÊNCIA NECESSÁRIA. LEGALIDADE DA CONSTRIÇÃO PROVISÓRIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
em favor de paciente presa em flagrante delito, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva à conta de indícios de seu envolvimento com os crimes de tráfico de drogas, associação para o narcotráfico, roubo duplamente majorado, sequestro e cárcere privado, e corrupção de menores.

II. Questão em discussão

2.
São três as questões em discussão: (i) saber se a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em razão da maternidade de filhos menores de 12 (doze) anos de idade; (ii) verificar a viabilidade da concessão de prisão domiciliar em virtude de comorbidade respiratória grave; e (iii) examinar a legalidade e a fundamentação do decreto de prisão preventiva.

III. Razões de decidir

3. O benefício da prisão domiciliar conferido a mães de crianças menores de 12 (doze) anos, previsto no art. 318-A do Código de Processo Penal e consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, não possui aplicação irrestrita ou automática, sendo expressamente vedado nas hipóteses de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça à pessoa, bem como em situações excepcionalíssimas devidamente fundamentadas.

4. Na espécie, os crimes de roubo duplamente majorado e sequestro e cárcere privado foram cometidos mediante violência e grave ameaça exercidas em concurso de pessoas, tendo sido desvelada, em especial, a participação ativa da paciente na condução do veículo e na prolação de ameaças diretas à vítima durante o trajeto ao cativeiro.

5. Configura situação excepcionalíssima apta a afastar a presunção de imprescindibilidade dos cuidados maternos o fato de a paciente ter praticado os novos crimes de extrema gravidade enquanto usufruía de prisão domiciliar anterior com monitoramento eletrônico, associado à apreensão de sua própria filha adolescente integrada na mesma empreitada criminosa, o que demonstra a insuficiência da medida domiciliar e o caráter deletério do ambiente familiar sob sua supervisão.

6. A concessão de prisão domiciliar por motivo de doença grave (art. 318, II, do CPP) pressupõe não apenas a comprovação da enfermidade e do estado de extrema debilidade, mas também a demonstração inequívoca de que o estabelecimento prisional carece de condições para fornecer a assistência médica e o tratamento necessários, ônus do qual a impetração não se desincumbiu ao deduzir alegações genéricas de insalubridade da carceragem.

7. Revela-se legítimo o decreto de prisão preventiva amparado em dados concretos que demonstram a gravidade da conduta pelo
modus operandi
violento, a acentuada periculosidade social e o real risco de reiteração criminosa, evidenciado pela reincidência por crimes patrimoniais, existência de múltiplos procedimentos em curso e descumprimento de benefício anterior, mostrando-se ineficazes as medidas cautelares alternativas.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento: “1. A substituição da prisão preventiva por domiciliar baseada na maternidade (art. 318-A do CPP) é inviável quando os crimes imputados envolvem violência ou grave ameaça praticados em coautoria, bem como quando verificada situação excepcionalíssima de descumprimento de prisão domiciliar anterior e inserção de filho menor no contexto infracional. 2. A concessão de prisão domiciliar por grave enfermidade exige a demonstração inequívoca da impossibilidade de o sistema prisional prestar a assistência médica adequada à debilidade da paciente.”

_______________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 93, IX, e 227; CP, arts. 29, 148, e 157, § 2º, II e V; CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313, I e II, 315, 318, II e parágrafo único, 318-A, I e II, e 319; Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei n. 8.069/1990, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC Coletivo n. 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018; STJ, AgRg no HC n. 893.304/PR; STJ, AgRg no HC n. 750.862/SC; STJ, AgRg no HC n. 679.489/SP.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1022493-63.2026.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SINOP

IMPETRANTE:

Dr. JOSÉ RICARDO ALVES PINTO

PACIENTE:

MARCIANE DE OLIVEIRA PEREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontado como autoridade coatora tanto por
decretar a prisão preventiva da paciente
em sede de
audiência de custódia
, quanto por
indeferir o pleito de substituição desta por prisão domiciliar
nos autos do APFD n. 1016590-02.2026.8.11.0015, à conta de seu possível envolvimento com os delitos tipificados pelos
arts. 33,
caput
e 35 da Lei n. 11.343/2006; art. 157, §2º, II e V, e art. 148, ambos do Código Penal; e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Dessume-se dos autos que a paciente foi
presa em flagrante delito
em
15/05/2026
, ocasião em que, na audiência de custódia realizada na mesma data, o d. impetrante postulou a concessão de
liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, alegando, em síntese, que a custodiada seria mãe de filhos menores e portadora de comorbidades.

O pleito foi
indeferido
pela d. autoridade coatora, que
converteu o flagrante em prisão preventiva
, considerando, sobretudo, a gravidade concreta das condutas imputadas; a reincidência da paciente; o descumprimento de prisão domiciliar anteriormente concedida no PEP n. 2000067-05.2020.8.11.0015 (SEEU); e a existência de múltiplos procedimentos criminais em curso.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
constrangimento ilegal
, ao argumento de que a paciente preenche integralmente os requisitos dos arts. 318, V, e 318-A, I e II, do Código de Processo Penal, por ser
mãe de três filhos menores de 12 (doze) anos de idade
, por não ter praticado o crime com violência ou grave ameaça e por não ter cometido o delito contra seus próprios filhos.

Aduz, ainda, que a imprescindibilidade dos cuidados maternos é
legalmente presumida
, dispensando comprovação específica, consoante entendimento consolidado no c. Superior Tribunal de Justiça, de modo que a negativa da prisão domiciliar, fundada na ausência de demonstração dessa imprescindibilidade,
careceria de idoneidade
.

Acrescenta, por fim, que o genitor das crianças se encontra recolhido em regime fechado em cumprimento de condenação definitiva,
não podendo exercer os cuidados necessários
, e que a própria paciente é portadora de
comorbidade respiratória grave
, dependente de cilindro de oxigênio, estando recolhida em carceragem de Delegacia em condições alegadamente insalubres e inadequadas ao seu estado de saúde.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja
incontinenti

concedida a prisão domiciliar
à paciente, ainda que por meio de determinação de ofício.
No mérito
, pleiteia-se a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 369741870 e ss.).

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 370030377), foram requisitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as capitulou aos autos no ID 370662975.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 374941385).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e dos informes trazidos à baila pela d. autoridade acoimada coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que
MARCIANE DE OLIVEIRA PEREIRA
, juntamente com
Eduardo Freitas Demarck
e
Maria Santa Souza Pimentel
, foi
presa em flagrante delito
em
15/05/2026
, em razão de indícios de seu envolvimento com
os delitos tipificados pelos
arts. 33,
caput
e 35 da Lei n. 11.343/2006; art. 157, §2º, II e V, e art. 148, ambos do Código Penal; e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Na subsequente audiência de custódia, a prisão pré-cautelar foi
homologada
e
convertida em prisão preventiva
.

Findas as investigações, colhe-se da consulta aos autos do IP n. 1018871-28.2026.8.11.0015 que, em 2 de junho de 2026, no dia 14 de maio de 2026, por volta das 19h50, equipes da Polícia Militar foram acionadas pela Agência Regional de Inteligência após a visualização, em tempo real, do momento em que um veículo Honda Civic, ocupado por vários suspeitos, abordou a vítima
Wesley Duarte Diniz
nas proximidades de um estabelecimento comercial no Bairro Jardim Paraíso, em Sinop/MT. A vítima, técnico em automação que havia chegado à cidade há apenas três dias para a prestação de serviços profissionais, foi fisicamente agredida e colocada à força no interior do veículo, caracterizando, desde logo, a prática de sequestro.

À d. autoridade policial,
Wesley
relatou que, ao sair do mercado, foi abordado por três pessoas — uma mulher que usava rosa e portava tornozeleira eletrônica e dois homens, um deles aparentando ser menor de idade —, sendo obrigado a entrar no veículo Honda Civic. Dentro do automóvel, o suposto menor passou a agredi-lo imediatamente, enforcando-o, apontando o revólver calibre .32 para suas costelas e cintura, e anunciando o assalto, exigindo dinheiro sob ameaça de morte. A mulher que usava rosa — posteriormente identificada como a ora paciente
MARCIANE
— conduzia o veículo e, durante todo o trajeto, reforçava as ameaças, dizendo à vítima que “
eles vão te matar porque é um sequestro e a gente quer dinheiro
”.

A vítima foi conduzida a uma casa abandonada, onde o suplício se intensificou. Ao chegarem ao cativeiro, várias pessoas surgiram para agredi-la, a todo momento exigindo dinheiro, de forma que
Wesley
foi submetido a socos no rosto, chutes nas costas, golpes com pedaço de madeira e enforcamento, além de permanecer sob constante ameaça com arma de fogo. As lesões sofridas foram documentadas em registro fotográfico, revelando múltiplos ferimentos no rosto, incluindo ferida aberta. A vítima somente conseguiu escapar ao fingir um desmaio e aproveitar um momento de distração de um dos captores para fugir em disparada, gritando por socorro, sendo acudida por transeuntes até a chegada da Polícia Militar.

Enquanto parte do grupo mantinha a vítima em cativeiro, outros integrantes da empreitada subtraíram o veículo VW Polo da vítima, seus documentos pessoais e a quantia de R$ 200,00 em espécie. A equipe da Força Tática logrou êxito em abordar o Honda Civic — veículo utilizado no sequestro —, no interior do qual se encontrava a paciente
MARCIANE
. Simultaneamente, a guarnição do Sargento Gonçalves abordou o veículo VW Polo da vítima, no qual foram encontrados
Ryan Marcos Linhares Gomes
(adolescente de 17 anos),
Eduardo Freitas Demarck, Maria Santa Souza Pimentel
e
Samyra Carolina Pereira Curity
— esta última, filha adolescente da paciente, contando com apenas 13 anos de idade.

A vítima, em sede de reconhecimento, identificou expressamente
MARCIANE
como a mulher que conduzia o Honda Civic durante todo o sequestro, reiterando que ela, a todo momento, proferia ameaças verbais enquanto se deslocava em direção ao cativeiro. Reconheceu ainda
Eduardo
e
Ryan
como os indivíduos que anunciaram o assalto e a agrediram fisicamente, e
Maria Santa
como uma das mulheres presentes no cativeiro.

Além dos crimes contra a pessoa e o patrimônio, foram apreendidos com os suspeitos doze papelotes de substância posteriormente identificada como
cocaína
pelo Laudo Pericial de Constatação de Drogas n. 541.3.26.8985.2026.034644-A01, o que fundamentou a imputação adicional dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, previstos nos arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006. A participação de adolescentes na empreitada — incluindo a própria filha da paciente — fundamentou, ainda, a imputação do crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990.

Findas as investigações, o d. Delegado de Polícia
indiciou
formalmente
MARCIANE
,
Eduardo
e
Maria Santa
pela prática dos crimes previstos no
art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
;
art. 244-B da Lei n. 8.069/1990
;
art. 157, §2º, II e V, e §2.º-A, I
; e
art. 148,
caput
, ambos do Código Penal
.

Por fim, compulsado o caderno investigativo, notadamente o teor do relatório final apresentado pela d. autoridade policial, dois dados fáticos merecem atenção, por serem determinantes para a análise das teses defensivas: a vítima
Wesley
, ao prestar declarações na Delegacia de Polícia Civil, relatou que a menor
Samyra
— filha de 13 anos da paciente —, enquanto a Polícia Militar confeccionava o boletim de ocorrência, olhava para ele e fazia gestos de “
arma na cabeça
”, chegando a dizer “
sua família vai morrer
”, tendo sido necessária a intervenção de um policial para reprimi-la.

Demais disso, a vítima descreveu a mulher que conduzia o Honda Civic como alguém que “
usava rosa
” e que “
portava tornozeleira eletrônica
”; detalhe que, confirmado pelas informações processuais, revela que a paciente
MARCIANE
, no exato momento em que praticava os crimes ora imputados, encontrava-se em
cumprimento de prisão domiciliar com monitoração eletrônica
, concedida no âmbito do PEP n. 2000067-05.2020.8.11.0015, no qual cumpre pena por três condenações anteriores por crimes patrimoniais.

Nesse contexto, uma vez realizada a
prisão em flagrante delito
de
MARCIANE
, sobreveio, como exposto, sua
conversão em prisão preventiva
, com o
indeferimento
do pedido de
prisão domiciliar
; contexto em que se insurge o d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da almejada prisão domiciliar em razão da maternidade:

A tese central da impetração assenta-se na alegação de que a paciente preenche integralmente os requisitos dos
arts. 318, V, e 318-A, I e II, do Código de Processo Penal
, por ser
mãe de três filhos menores de doze anos de idade
, não ter praticado crime com violência ou grave ameaça e não ter cometido o delito contra seus próprios filhos. O argumento repousa sobre a premissa de que a imprescindibilidade dos cuidados maternos é
legalmente presumida
, dispensando comprovação específica, e de que a negativa da benesse, fundada na ausência de demonstração dessa imprescindibilidade, seria
juridicamente inidônea
.

A despeito dos argumentos defensivos, estou convencido de que a tese
não resiste
ao confronto com as circunstâncias concretas do caso.

Isso porque, ao julgar o
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento no sentido de que, comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a mulher que estivesse presa teria direito à custódia em seu domicílio, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do mesmo
códex.

Contudo, sob a égide do referido acórdão, a concessão da benesse poderia ser
excepcionada
nas hipóteses de “
crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça
,
contra seus descendentes
ou, ainda,
em situações excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”
(HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018). — Grifei.

Essa linha intelectiva adotada pela Suprema Corte culminou na edição da Lei n. 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.
— Grifei.

Insta relembrar que, embora estejam previstas expressamente na lei apenas duas exceções aptas a inviabilizar a concessão da prisão domiciliar, nada impede que o d. julgador eleja, no caso concreto,
outras excepcionalidades justificadoras da negativa
à pretendida substituição, desde que, conforme já exarado pelo Supremo Tribunal Federal, fundamente a sua tomada de decisão em
reais particularidades
que revelem
maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor integral proteção do menor
.

Com isso, infere-se que o artigo 318-A do CPP
não possui incidência irrestrita e automática
, ao revés, por tratar-se de ato restritivo de liberdade, mesmo que mais benéfico do que a prisão preventiva em seus moldes tradicionais [recolhimento em cárcere], exige do magistrado o
exame da conveniência da medida
à luz das eventualidades do caso concreto.

Inclusive, impende destacar que a possibilidade de a segregada gestante ou mãe de filhos ainda na infância ficar recolhida cautelarmente em sua residência, nos termos do art. 318 do CPP, foi instituída pelo Estatuto da Primeira Infância – Lei n. 13.257/2016 – para adequar a legislação a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangok. Com isso, não restam dúvidas de que
a colocação da encarcerada em regime domiciliar em tais hipóteses deve priorizar o princípio da proteção integral da criança
.

E assim o é porque, como bem frisou o Exmo. Ministro Celso de Mello na relatoria do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, o fato de ser mãe, por si só,
não é suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar
, devendo ser analisada também a conduta e a personalidade da presa e, sobretudo,
a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor
, afinal, o intuito da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres gestantes ou com filhos menores de 12 (doze) anos é a proteção ao infante, e não sua utilização como salvo-conduto para a mãe envolvida na criminalidade.

No caso em exame, a imputação dirigida à paciente abrange, de forma inequívoca,
crimes praticados mediante violência e grave ameaça à pessoa
. O
roubo duplamente majorado
, tipificado no art. 157, §2º, II e V, do Código Penal, tem como elemento típico essencial o emprego de violência ou grave ameaça — tanto que o próprio tipo penal do roubo simples (art. 157,
caput
) já exige, para sua configuração, que a subtração seja praticada “
mediante grave ameaça ou violência à pessoa
”. O
sequestro e cárcere privado
, por sua vez, embora não exija expressamente o emprego de violência como elementar típica, foi praticado, no caso concreto, mediante
coação física e moral da vítima
, que foi colocada à força no veículo, conduzida a cativeiro e mantida sob constante ameaça com arma de fogo.

Não ignoro, nessa quadra, que o d. impetrante sustenta que a paciente não teria pessoalmente empregado violência, limitando-se a conduzir o veículo; o argumento, no entanto,
não prospera
.

Em crimes praticados em
concurso de agentes
, a responsabilidade penal de cada coautor abrange a totalidade da conduta delitiva, nos termos do art. 29 do Código Penal, que estabelece que “
quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade
”. Conforme se extrai dos autos, a paciente foi a condutora do veículo utilizado no sequestro, desiderato em que transportou a vítima até o cativeiro e, durante todo o trajeto, teria proferido
ameaças verbais
, reforçando a coação exercida pelos demais integrantes do grupo. Sua participação foi ativa, essencial e diretamente vinculada à violência e à grave ameaça que caracterizaram a empreitada, pelo que
não há como dissociar a conduta da paciente dos crimes com violência que lhe são imputados
.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, invocada pelo d. impetrante em abono de sua tese,
não conduz a conclusão diversa
. Os precedentes citados — AgRg no HC n. 893.304/PR, AgRg no HC n. 750.862/SC e AgRg no HC n. 679.489/SP — foram proferidos em
contextos fáticos substancialmente distintos do presente
, envolvendo, em regra, crimes sem violência (tráfico de drogas, receptação) ou situações em que não havia elementos concretos a demonstrar a incompatibilidade entre a custódia domiciliar e a finalidade protetiva do instituto. A distinção (
distinguishing
) é metodologicamente imprescindível: a presunção de essencialidade dos cuidados maternos, afirmada nesses precedentes, não é absoluta e cede diante de circunstâncias excepcionais que a tornem
incompatível
com a proteção que o instituto visa a assegurar.

E as circunstâncias excepcionais, no caso concreto, são de uma evidência que dispensa maiores digressões: a paciente não apenas praticou
crimes com violência e grave ameaça
, mas o fez
enquanto cumpria prisão domiciliar com monitoração eletrônica
, benefício que lhe havia sido deferido precisamente em razão de sua condição de mãe (PEP n.
2000067-05.2020.8.11.0015
).

Ao
descumprir
a medida para integrar ação criminosa de extrema gravidade, a paciente demonstrou, de forma concreta e inequívoca, que a prisão domiciliar é
insuficiente
para garantir a ordem pública e obstar a reiteração delitiva.

Há, ainda, um elemento fático que a impetração silencia, mas que os autos revelam com clareza: a filha adolescente da paciente,
Samyra
, de 13 anos, foi
apreendida
no mesmo flagrante, tendo sido encontrada no interior do veículo subtraído da vítima. A adolescente, que deveria estar sob os cuidados e a supervisão materna, estava
integrada à mesma empreitada criminosa
e, mais do que isso, dentro da própria Delegacia de Polícia Civil, enquanto a Polícia Militar confeccionava o boletim de ocorrência, a adolescente teria
ameaçado a vítima
, com gestos intimidadores e os dizeres “
sua

família vai morrer
”.

Cuida-se de episódio que, por si só, desvela a realidade do ambiente familiar em que os descendentes da paciente estão inseridos e infirma, de modo concreto, a presunção de imprescindibilidade dos cuidados maternos que a impetração afirma absoluta. Afinal, a
proteção integral da criança
, valor constitucional que fundamenta o instituto da prisão domiciliar (art. 227, CF), não pode ser invocada para beneficiar a genitora quando o próprio ambiente familiar, sob sua supervisão, revela-se
deletério
ao desenvolvimento saudável dos filhos.

Não se ignora que a
reincidência
, por si só, não impede a concessão da prisão domiciliar, conforme entendimento consolidado no c. Superior Tribunal de Justiça. Contudo, no caso em exame, não se trata de simples reincidência, mas, como exposto, do
descumprimento da própria prisão domiciliar anteriormente concedida
, com
monitoração eletrônica
, para a prática de
crimes de extrema gravidade
. Essa circunstância, nos termos do art. 282, §6º, do Código de Processo Penal, é fundamento autônomo e suficiente para a decretação da prisão preventiva, pois demonstra, de forma objetiva, que as medidas cautelares diversas da prisão são
inaptas
a garantir a ordem pública e obstar a reiteração delitiva no caso concreto.

Ante o exposto, a tese da prisão domiciliar por maternidade
não merece acolhida
, seja porque a imputação abrange crimes praticados com
violência e grave ameaça
— óbice expresso do art. 318-A, I, do CPP e exceção reconhecida pelo STF no HC Coletivo n. 143.641/SP —, seja porque as circunstâncias concretas do caso configuram
situação excepcionalíssima
que afasta a presunção de imprescindibilidade dos cuidados maternos, nos termos da jurisprudência dos tribunais superiores.

2.

Da almejada prisão domiciliar em razão do quadro de saúde da paciente:

A impetração sustenta, ainda, que a paciente é portadora de
comorbidade respiratória grave
— Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) em estágio avançado, com hipoxemia crônica e dependência de oxigênio suplementar contínuo —, e que a carceragem da Delegacia de Polícia Civil de Sinop/MT é
insalubre e inadequada
ao seu tratamento, circunstâncias que, em conjunto, justificariam a concessão da prisão domiciliar com fundamento no
art. 318, II, do Código de Processo Penal
.

Conforme os laudos e exames médicos apresentados — espirometrias realizadas em julho e novembro de 2024, angiotomografia computadorizada de tórax de outubro de 2024, ecocardiograma de outubro de 2024, hemogramas e exames laboratoriais de janeiro de 2025, além de laudo médico subscrito pelo Dr.
José Neto
(CRM 14.424/MT) em maio de 2024 —, a paciente se encontra, com efeito, acometida por
distúrbio ventilatório obstrutivo grave
(ID 369741872 e ss.).

Todavia, a presença e a gravidade de eventual comorbidade clínica
não é
, por si só, suficiente para a concessão da prisão domiciliar com fundamento no
art. 318, II, do Código de Processo Penal.

Isso porque o referido dispositivo legal autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando o agente estiver “extremamente debilitado por motivo de doença grave”. O parágrafo único do mesmo dispositivo exige, expressamente, “prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo”.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar esse dispositivo, firmou entendimento no sentido de que a concessão da prisão domiciliar com fundamento em doença grave exige não apenas a comprovação da enfermidade e de sua gravidade, mas também
a demonstração de que o estabelecimento prisional não dispõe de condições adequadas para a prestação do tratamento necessário
. Não basta, portanto, a prova da doença: é indispensável a prova da insuficiência do sistema prisional para atendê-la.

No caso em exame, a impetração limitou-se a juntar documentação médica comprobatória da doença e de sua gravidade, sem apresentar qualquer elemento de prova apto a demonstrar que o estabelecimento prisional para o qual a paciente será transferida — ou aquele em que se encontra recolhida — não tem condições de fornecer o tratamento necessário, especialmente o oxigênio suplementar contínuo.

Nessa quadra, a alegação de que a carceragem da Delegacia de Polícia Civil é insalubre e inadequada é feita de forma genérica, sem qualquer prova específica das condições do estabelecimento ou da impossibilidade de atendimento médico adequado.

Nesse contexto, a tese da comorbidade grave, embora lastreada em documentação médica robusta,
não é suficiente para a concessão da prisão domiciliar
, ante a ausência de prova da
insuficiência do estabelecimento prisional para a prestação dos cuidados adequados
, exigência que decorre do próprio art. 318, parágrafo único, do Código de Processo Penal e da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

3.

Do exame de ofício da legalidade da prisão preventiva:

Afastadas as teses defensivas, impõe-se verificar se a prisão preventiva decretada pelo d. juízo singular está lastreada em
fundamentação idônea
, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal e do art. 93, IX, da Constituição Federal.

O exame da decisão impugnada revela que a custódia cautelar foi decretada com fundamento em
elementos concretos e específicos
, que transcendem em muito a mera referência à gravidade abstrata dos crimes imputados. A autoridade coatora identificou, com precisão, os seguintes fundamentos: a
gravidade concreta das condutas
, evidenciada pelo
modus operandi
da ação criminosa (sequestro, tortura, ameaça com arma de fogo, cárcere privado); a
reincidência da paciente
, que ostenta condenação pregressa por três crimes patrimoniais, cumprindo pena no PEP n. 2000067-05.2020.8.11.0015; o
descumprimento da prisão domiciliar anteriormente concedida

com monitoração eletrônica
, demonstrando a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão; e a
existência de múltiplos procedimentos criminais em curso
(três ações penais e um inquérito policial por crimes patrimoniais, além de uma ação penal por abandono intelectual).

Esses fundamentos
satisfazem plenamente
as exigências do art. 312 do Código de Processo Penal, que autoriza a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. O inciso I do §3º do mesmo dispositivo, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), expressamente prevê que o juiz poderá, fundamentadamente, considerar, para fins de decretação da preventiva, “
a forma como o crime foi praticado, os seus motivos, as circunstâncias do fato e as condições pessoais do indiciado ou acusado
”; tendo sido todos esses elementos devidamente considerados na decisão impugnada.

A presença do
fumus commissi delicti
é igualmente incontestável: o auto de prisão em flagrante, o boletim de ocorrência, os depoimentos da vítima e das testemunhas, o reconhecimento fotográfico, o laudo pericial de constatação de drogas e os registros fotográficos das lesões sofridas pela vítima constituem conjunto probatório robusto,
suficiente
para a demonstração da materialidade delitiva e dos indícios de autoria em relação à paciente.

A admissibilidade da decretação da preventiva encontra amparo, ainda, no art. 313, I e II, do Código de Processo Penal: o inciso I autoriza a preventiva nos crimes dolosos punidos com
pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos
— o que se verifica em todos os crimes imputados —; e o inciso II autoriza a preventiva quando o réu
tiver sido condenado por outro crime doloso
, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Código Penal — o que se verifica em relação à paciente, que ostenta condenação pregressa por crimes patrimoniais.

Não se vislumbra
, portanto, qualquer ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão que decretou a prisão preventiva da paciente. A fundamentação é idônea, concreta e suficiente, atendendo plenamente às exigências constitucionais e legais.

Portanto, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço, concluo pela
impossibilidade
de substituir a prisão preventiva da paciente pela custódia domiciliar.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
MARCIANE DE OLIVEIRA PEREIRA
,
mantendo seu encarceramento provisório tal como decretado nos autos de origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026